Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709873-82.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A matéria trazida a discussão nos presentes embargos de declaração (Id 66708254), opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (Id 66291489), diz respeito à falta de diligência perante os conselhos de classe para obtenção de informações sobre o embargante/réu/apelante antes de sua citação por edital. O julgamento foi convertido em diligência para facultar às partes a oportunidade de, querendo, se manifestarem sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até julgamento do Tema 1.338 pelo c. STJ (Id 71683346). A parte embargante não se manifestou (Id 72708252). Os embargados, por sua vez, aduziram ser desnecessário o sobrestamento, pois todas as consultas disponíveis ao Juízo foram realizadas, não havendo similaridade entre o caso concreto e o paradigma considerado no Tema 1.338/STJ (Id 72661885). É o relato do necessário. DECIDO. Ao contrário do que alegam os embargados, tenho que a hipótese sub judice guarda similaridade com a situação em julgamento no Tema 1.338/STJ, cuja decisão de afetação consignou a necessidade de definir “(...) à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital”. DETERMINO, portanto, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema n. 1.338 pelo STJ. Em consequência, deverá a Secretaria da e. 1a Turma Cível adotar as medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema n. 1.338 e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora